Tribunal: TJBA
Processo: 8048531-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048531-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAIS EOLICAS DE CAETITE PARTICIPACOES S/A Advogado(s): ALEXANDRE ABBY, MARIANA FERNANDES MIRANDA, LAURA FANUCCHI, NATHALIA MONTEMAGNI PIRES, FREDERICO CARVALHO RABELO, ANNA CLARA BASTOS CORREA DA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. IMPLANTAÇÃO DE PARQUE EÓLICO. NASCENTE DO RIACHO PASSAGEM DA PEDRA EM CAETITÉ. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA. CONSIDERAÇÃO DA VARIÁVEL AMBIENTAL NO PROCESSO DECISÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DE ASSOREAMENTO E EROSÃO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DEVER DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS MITIGADORAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8048531-92.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.